Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727482-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DESPACHO Processo incluído na 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10). A agravante apresenta objeção ao julgamento virtual e pede a inclusão do processo em sessão presencial por videoconferência (id. 40379219). A Portaria GPR no 841/21 deste eg. Tribunal, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no PJE, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de intimação, nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados. § 5o Destacado o processo para julgamento presencial, o quórum é definido em função dos desembargadores presentes na sessão.” Isso posto, defiro o pedido. À Secretaria, para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência. Ainda, como destacado na decisão de id. 38504915, os AIS 0727420-98.2022.8.07.0000, 0727482-41.2022.8.07.0000 e 0727415-76.2022.8.07.0000 deverão ser reunidos para julgamento simultâneo. Assim, à Secretaria para que inclua, na mesma sessão presencial os AIs 0727420-98.2022.8.07.0000 e 0727415-76.2022.8.07.0000. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora